Tribunal: TJMT
Processo: 1013378-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013378-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA EGNAL LTDA - CNPJ: 60.688.363/0001-93 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VEÍCULO OBJETO DE DAÇÃO NÃO TRANSFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BENS ALEGADAMENTE INSERVÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDA MENOS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente tutela cautelar para determinar o arresto de ativos financeiros, a restrição de transferência de veículos via RENAJUD e a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a indevida constrição sobre veículos já alienados, gravados com alienação fiduciária ou sem valor econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da restrição judicial sobre veículo objeto de dação em pagamento não efetivada; (ii) a possibilidade de constrição sobre direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente; e (iii) a manutenção da restrição sobre bens alegadamente inservíveis, sem comprovação idônea.

III. Razões de decidir

3. A homologação de acordo com previsão de dação em pagamento não afasta a constrição judicial quando ausente a efetiva transferência do bem, sendo legítima a medida para evitar dilapidação patrimonial em execução prolongada.

4. A alienação fiduciária não impede a constrição judicial, sendo admissível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, nos termos do art. 835 do CPC, resguardando-se a titularidade do credor fiduciário.

5. A alegação de inservibilidade dos bens carece de comprovação técnica, impondo-se a manutenção da constrição até eventual avaliação oficial que demonstre a inutilidade da medida.

6. A restrição via RENAJUD revela-se providência proporcional e menos gravosa, por não implicar desapossamento, mas apenas limitação à livre disposição patrimonial, especialmente diante da inércia do devedor ao longo de extenso lapso temporal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de efetiva transferência de bem objeto de dação em pagamento autoriza a manutenção de restrição judicial para resguardar a efetividade da execução. 2. É admissível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária. 3. A alegação de inutilidade econômica do bem exige comprovação técnica, não sendo suficiente para afastar a constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1016510-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANDRÉ ROOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000909-61.2008.8.11.0040, movida por
AGROPECUÁRIA EGNAL LTDA
.

A decisão agravada (id.357000872) deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pela exequente, autorizando: (i) o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite de R$ 1.222.257,48 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos); (ii) a inclusão de restrição de transferência, via RENAJUD, sobre veículos registrados em nome do executado; e (iii) a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via SERAJUD.

Em suas razões (id.357000870), o agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que, quanto ao veículo Ford Ranger FX4, placa RRO9B22, afirma que o bem não mais pertence ao seu patrimônio, pois foi objeto de dação em pagamento em acordo judicial homologado em 06/10/2025 nos autos da Execução no 0000856-80.2008.8.11.0040, data anterior à imposição da restrição nestes autos.

Quanto ao veículo Ford F150 Platinum, placa RRZ7A01, argumenta ser incabível a restrição, uma vez que o bem está alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, não integrando a esfera patrimonial do devedor.

Alega que os veículos de placas JYA8577, JYC6640, AIR8759, IDH0514, IDH0201 e JYH6506 são sucatas e não possuem valor comercial que justifique a manutenção da constrição para a efetividade da execução.

Aduz a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
a amparar a medida cautelar, destacando que a restrição impede o cumprimento de obrigações assumidas em outros processos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.357962873).

A agravada apresentou contraminuta (id.361527395), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a execução tramita há 17 (dezessete) anos sem satisfação do crédito e que é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido e a hipótese enquadra-se no rol do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de restrição de transferência via RENAJUD sobre veículos de titularidade do agravante, em sede de tutela cautelar de urgência em processo executivo.

Do Veículo Ford Ranger (Placa RRO9B22)

O agravante alega que o referido veículo foi dado em pagamento em outro processo (no 0000856-80.2008.8.11.0040) mediante acordo homologado em 06/10/2025. Contudo, como bem pontuado na decisão que indeferiu a liminar recursal, observa-se que, embora o acordo tenha sido homologado, a transferência do bem não foi efetivada pelo executado no tempo oportuno.

A existência de restrição RENAJUD de transferência visa justamente resguardar a ordem de preferência e evitar a dissipação patrimonial em execuções que se arrastam no tempo. No caso, a execução de origem tramita desde 2008 sem que o devedor tenha honrado a obrigação. Eventual prejuízo a terceiro adquirente deve ser discutido pela via própria, não servindo o devedor de porta-voz de interesses alheios para livrar seus bens da constrição judicial.

Do Veículo Alienado Fiduciariamente (Placa RRZ7A01)

No que tange ao veículo Ford F150, a insurgência não prospera. É firme o entendimento jurisprudencial, lastreado no art. 835, inciso XII, do CPC, de que é possível a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO DIREITOS AQUISITIVOS
– RECURSO DESPROVIDO.

À mingua da comprovação de que o veiculo sobre o qual foi lançada a restrição junto ao Renajud, encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo, impõe a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem.
Demais disso, a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC
. Recurso desprovido. (N.U 1016510-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

A restrição via RENAJUD, na modalidade transferência, é medida adequada para impedir que o devedor ceda seus direitos sobre o contrato a terceiros sem o conhecimento do juízo da execução, garantindo que eventual saldo positivo ou o próprio bem, após a quitação, possa satisfazer o crédito exequendo. Portanto, a alienação fiduciária não impede o registro da restrição judicial.

Dos Veículos Qualificados como "Sucata"

Quanto aos demais veículos (placas JYA8577, JYC6640, AIR8759, IDH0514, IDH0201 e JYH6506), a alegação de que seriam sucatas é desprovida de prova pericial ou documental cabal que retire o interesse do credor. Ainda que o valor de mercado seja reduzido, tais bens compõem o patrimônio do executado e devem permanecer vinculados ao processo até que se demonstre a total inutilidade da medida por meio de avaliação oficial.

Cabe mencionar que, a concessão da tutela cautelar exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC. No caso em tela, a probabilidade do direito é inerente ao título executivo judicial/extrajudicial que ampara a demanda. O perigo de dano, por sua vez, revela-se pela recalcitrância do devedor que, em quase duas décadas, não indicou bens livres e desembaraçados à penhora.

A restrição de transferência via RENAJUD é medida menos gravosa que a apreensão, pois permite que o executado continue na posse e uso dos bens, apenas impedindo a sua alienação a terceiros, o que se mostra perfeitamente proporcional diante do cenário de insolvência ou ocultação patrimonial.

Posto isso, em consonância com os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e diante da ausência de novos fatos capazes de alterar o convencimento inicial, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026